Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-76.2020.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005517-76.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADELMO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.370.051-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA

– CONCURSO MATERIAL

(ART. 33,
CAPUT
,

LEI N. 11.343/06, ART. 330 DO CP E ART. 311 DO CTB C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.PRELIMINAR
–

ILICITUDE DAS PROVAS
–
1.1.
OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
1.2. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
–
NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO – MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEMONSTRADA –
PRELIMINARES REJEITADAS EM CONFORMIDADE COM A PGJ
.

1.1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de quase 600g de maconha, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão derivou de perseguição policial, já que o apelante desobedeceu a ordem de parada emanada da polícia, dispensou parte do entorpecente que trazia consigo e pilotou sua motocicleta perigosamente na contramão de via pública;

1.2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório, ou seja, nada há nos autos que ao menos indique que a droga referida no auto de apreensão e submetida à perícia técnica não seja a mesma que foi apreendida na posse e na casa do apelante.

2. MÉRITO
–
2.1. TRÁFICO -
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
2.2.

DIREÇÃO PERIGOSA
– ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS DO TIPO PENAL NA CONDUTA INCRIMINADA –
2.3.

DESOBEDIÊNCIA
– ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA –
POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – TIPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3
. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.1.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2.2.
Para a configuração do delito previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, exige-se como elementar da conduta delitiva, a consideração do lugar do exaurimento do crime, ou seja, imperativo que o agente da conduta tipificada seja surpreendido imprimindo velocidade incompatível com os locais especificados no tipo penal.

Assim, comprovado, pela prova testemunhal produzida em juízo que o apelante conduziu, por uma das vias da cidade e, na contramão, motocicleta em alta velocidade, não se admite a absolvição, com base na tese de atipicidade da conduta.

2.3.

Pratica o delito tipificado no art. 330 do Código Penal o agente que, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada por policiais militares em ação ostensiva, a descumpre de maneira voluntária e consciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Adelmo Oliveira da Silva
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de 5 anos e 10 meses de reclusão e de 7 meses e 17 dias de detenção, bem como, ao pagamento de 500 dias-multa, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Tráfico de Drogas, Desobediência e Direção Perigosa (art. 33,
caput
,

da

Lei n. 11.343/06, art. 330 do CP e art. 311 do CTB c/c art. 69 do CP) (Id.
102551081).

Inconformado, ele argui em relação ao Tráfico de drogas, preliminarmente, a ilicitude das provas, quer seja por violação de domicílio, quer seja pela quebra da cadeia de custódia. No mérito e ainda em relação ao Tráfico de drogas, busca por absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LD. Requer, ainda, a absolvição dos crimes de
Desobediência e Direção Perigosa por atipicidade (Id.

102551092).

As contrarrazões são pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo o desprovimento do Recurso (Id.
102551099)
; igualmente, assim opina a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id.
105723466
):

Apelação criminal. Tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa. Sentença condenatória . Inconformismo da Defesa. Preliminares: 1) Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.º, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Situação de flagrância de crimes permanentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. 2) Alegada nulidade da prova produzida diante da quebra da cadeia de custódia. Não ocorrência. Observância do quanto previsto no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal pelos agentes estatais. Auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial definitivo que guardam precisão entre si acerca da quantidade e natureza da substância analisada. Preliminares que deverão ser rejeitadas. Mérito: 1) Pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo e mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. 2) Pretendida absolvição quanto aos delitos de desobediência e direção perigosa, por atipicidade da conduta e ausência de perigo de dano concreto. Improcedência. Contexto fático que diferencia o crime de desobediência da infração administrativa prevista no CTB. Prova de que a ordem de parada foi proveniente de funcionários públicos (Policiais Militares) que não atuavam como agentes de trânsito. Efetiva causação de perigo de dano a terceiros por condução perigosa. 3) Pretendia revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Os motivos que ensejaram a constrição cautelar permanecem hígidos, não havendo fundado motivo para a revogação da prisão do recorrente,

sobretudo em face da sua reiteração delitiva e superveniência da sentença condenatória. Parecer pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022